Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. PRECULIARIDADES FÁTICAS. ESTIPULAÇÃO DE CONTATOS DURANTE A SEMANA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE CONVÍVIO DE QUALIDADE. EXCLUSÃO. CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O direito de guarda e de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O estabelecimento da guarda compartilhada, a priori, implica em uma contínua e eficaz participação conjunta de ambos os pais no acompanhamento do filho. Por isso, sói ser fixado um regime de convivência com a prole ao mesmo tempo ampliado e equilibrado.
3. Na regulamentação de visitas, devem ser observadas as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filhos, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotina da criança ou do adolescente, além de outras circunstâncias particulares, sempre em vista do melhor interesse do menor.
4. No caso, tem-se que melhor atende aos interesses do menor que a fixação do convívio paterno-filial durante a semana, às quartas-feiras, seja excluído do regime estabelecido, dada a impossibilidade física decorrente da incompatibilidade de horários, a indicar ausência de convívio de qualidade, a fim de não prejudicar a rotina da criança, portadora de necessidades especiais, sobretudo, considerando que os demais períodos estipulados são suficientes para garantir a necessária relação de afetividade entre eles.
5. Apelação parcialmente provida.